Tribunal: TJMT
Processo: 1022930-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022930-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIELLA SOUSA CRUZ - CPF: 060.582.023-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação ordinária de cobrança n. 1022930-83.2023.8.11.0041 movida em desfavor de DANIELLA SOUSA CRUZ, com fulcro no artigo 487-I do CPC, acolheu o pedido inicial, em todos seus termos. Em consequência, condenou a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 116.520,59 (cento e dezesseis mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT. Por fim, condenou a parte requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Aduz que o juízo singular andou mal ao fixar apenas a correção monetária a partir da citação, nada dispondo quanto aos juros de mora.

Assevera que, nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

Aduz no que tange aos juros de mora, que ‘igualmente devem incidir desde a data do vencimento do título. É que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a mora se opera independentemente de notificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, os juros moratórios devem igualmente incidir desde o vencimento do título. Dessa forma, independentemente de notificação do devedor, a mora operou-se a partir do vencimento do título, sendo exigível a partir do vencimento a correção monetária e os juros de mora, conforme requerido pelo Apelante.’.

Por fim, afirma que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a mora se opera independentemente de notificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, os juros moratórios devem igualmente incidir desde o vencimento do título.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de reformar a sentença recorrida a fim de fixar a correção monetária e os juros a incidir a partir de cada vencimento.

Contrarrazões. (id. 217315306)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação ordinária de cobrança n. 1022930-83.2023.8.11.0041 movida em desfavor de DANIELLA SOUSA CRUZ, com fulcro no artigo 487-I do CPC, acolheu o pedido inicial, em todos seus termos. Em consequência, condenou a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 116.520,59 (cento e dezesseis mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT. Por fim, condenou a parte requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

O recurso é tempestivo, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser recebido em seus regulares efeitos e conhecido.

O apelante não se conforma com o decisum. Alega que o juízo singular andou mal ao fixar apenas a correção monetária a partir da citação, nada dispondo quanto aos juros de mora.

Pois bem.

A
r.
sentença merece ser parcialmente reformada.

In casu, tem-se que os juros de mora e a correção monetária, devem incidir desde a data do vencimento do título; eis que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a mora se opera independentemente de notificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Portanto, independentemente de notificação do devedor, a mora operou-se a partir do vencimento do título, sendo exigível a partir do vencimento a correção monetária e os juros de mora, conforme requerido pelo apelante.

Assim, nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROV. AREsp 1951601 Petição: 1053492/2021 2021/0243313-0, Documento Página 3 de 4 Superior Tribunal de Justiça. PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. Precedentes. 3.
Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1286770/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da inexistência de litispendência e reconhecimento da legitimidade e interesse de agir - e o acolhimento da tese recursal formulada - demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração da prova. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento (REsp 1651957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - CERTEZA E LIQUIDEZ - - MORA - NATUREZA EX RE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO. Nas dívidas líquidas, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129691-2/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2020, publicação da sumula em 31/07/2020)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - CERTEZA E LIQUIDEZ - PROVA TESTEMUNHAL COMPROVANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MORA - NATUREZA EX RE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO. 1- A falta de pagamento de serviços comprovadamente prestados pela nota fiscal que embasa a inicial configura mora ex re, atraindo o disposto no art. 397, caput, do Código Civil. 2- "Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido" (STJ, AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.003887-5/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da sumula em 21/05/2020)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA COBRADA. - A correção monetária tem por finalidade manter atualizado o valor da dívida, para que não haja prejuízo e lucro para as partes diante da variação do poder aquisitivo da moeda. Assim, o valor da dívida cobrada deve ser atualizado a partir do vencimento. -Da mesma forma, quanto aos juros de mora, tem-se que estes são também devidos desde o vencimento da dívida. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, representada por notas fiscais/duplicatas - a mora opera-se ex re, consoante o disposto na norma do artigo 397 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0180.13.000761-0/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da sumula em 23/11/2016)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de determinar a incidência da correção monetária e juros de mora, ambos desde a data do vencimento do débito.

A requerida/apelada deverá arcar com a totalidade das custas processuais e recursas, e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, considerando o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024